Tribunal: STF
Processo: HC 72925
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-09-19
Data de publicação: 1995-09-19

Ementa:
EMENTA:  "HABEAS  CORPUS".  JUSTIÇA  MILITAR  ESTADUAL.
PROCESSO  PENAL  MILITAR. INQUERITO  POLICIAL  MILITAR: ARQUIVAMENTO.
AÇÃO PENAL: TRANCAMENTO
              1.  Na  Justiça  Militar   o  Juiz-Corregedor,  após  a
reapreciação  do inquerito, podera  opor-se a decisão do Juiz-Auditor
que determinou o seu arquivamento a pedido do Promotor de Justiça.
              2.  Não caracteriza constrangimento  ilegal a decisão
da Corte Castrense que, entendendo existentes indicios de crime e de
sua autoria,  acolhe  a representação  do  Juiz-Corregedor,
remetendo os autos  ao Procurador-Geral da Justiça Militar, para os
fins previstos no art. 397 do CPPM.
              3.  Havendo  fato  criminoso  em  tese,  nada justifica
trancar-se  a ação penal antes  da conclusão do exame instrutorio que
possibilita elucidar, pelo conjunto probatório, a inocencia ou não do
acusado  e se o mesmo agiu ou não no estrito cumprimento de seu dever
legal.
              4. "Habeas Corpus" indeferido.